Tribunal: TJES
Processo: 5003263-02.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003263-02.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JOAO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003263-02.2019.8.08.0030

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDOS: JOAO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. COBRANÇAS COM BASE EM DÍVIDA INEXISTENTE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM ÊXITO. DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM FIXADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por JOÃO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS em face da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, aduzindo o requerente ter sido aluno do curso de Direito ofertado pela requerida. Informa que foi beneficiado pelo FIES e pelo PROUNI (bolsa de 100%), contudo, por um equívoco no aditamento a requerida não lançou o valor integral, gerando cobranças indevidas. Assim, requer a concessão de tutela antecipada a fim de que a requerida não efetue qualquer cobrança judicial ou extrajudicial, bem como se abstenha de negativar seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. No mérito, busca a confirmação da tutela, declaração de inexistência de débito, além de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A requerida ofertou defesa no ID nº 4063684, destacando que o autor deixou em aberto três serviços educacionais junto ao FIES, quais sejam: R$ 1.646,52 (código 61880425), R$ 1.646,52 (código 61882640) e R$ 1.512,98 (código 61881612). Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença de primeiro grau pôs fim a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. DECLARO a inexistência de débito entre as partes no tocante aos valores de R$ 1.646,52 (código 61880425), R$ 1.646,52 (código 61882640) e R$ 1.512,98 (código 61881612) – Serviços Educacionais FIES.

CONDENO a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignada a empresa ré ofertou RI requerendo a improcedência dos pedidos autorais em termos parecidos com a contestação.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso interposto em seu efeito devolutivo, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

o caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular

Analisando detidamente o conjunto probatório, restou demonstrado que o autor ora recorrido era beneficiário do sistema PROUNI e FIES, conforme aditamentos acostados juntamente com a petição inicial (id 1743418), e possuía 100% do curso financiado por esses institutos.

Contudo, a recorrente realizou reiteradas cobranças indevidas de “Serviços Educacionais FIES”, R$ 1.646,52 (código 61880425), R$ 1.646,52 (código 61882640) e R$ 1.512,98 (código 61881612).

Coaduno com o entendimento exarado pela magistrada singular:
Não vejo como acolher a tese da requerida de que as cobranças são devidas, até porque, em momento algum, justificou sua origem. Considerando que o valor financiado pelo autor corresponde a 100% da mensalidade, não teria fundamento a cobrança que vem sendo realizada.

Sendo assim entendo por correta a decisão que declarou o débito inexistente, bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais, tendo em vista a falha na prestação da recorrente para com o consumidor, ora recorrido.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em redução da quantia arbitrada.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.